Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0723461-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EURIPEDES CARVALHO DA SILVA contra decisão proferida nos autos do processo 0743635-72.2020.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu, na fase de cumprimento, a atualização do valor de gratificação que recebe, defendendo que ela deveria acontecer nestes autos e não em novo processo. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para elaboração de voto. Brasília, 19 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator